Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÍNDICO. CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. A jurisprudência, interpretando o disposto no art. 22, § 1o, alínea g, da Lei 4.591/1964 e art. 1.348, inciso IV, do Código Civil, firmou a orientação de que o síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação com pedido de exibição de documentos relativos à gestão de bens e obrigações do Condomínio.
2. Deve ser oportunizado ao autor a apresentação de emenda à inicial sem a necessidade de adequação do polo passivo da ação.
3. Apelação provida.